Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. NÃO DEMONSTRADO. DÍVIDA PRETÉRITA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA PAGA À MENOR. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, a parte autora, ora recorrente, solicitou cancelamento do cartão de crédito sem quitar a totalidade dos débitos decorrentes da utilização pretérita do limite disponibilizado pela Instituição Financeira. E, se, por um lado, não é lícito ao Banco negar ou impedir a saída de qualquer pessoa do seu quadro de clientes/correntistas, por outro, não é lícito ao cliente/correntista deixar de arcar com as pendências financeiras, mesmo após a saída.
2. Nesse contexto, não se mostra adequado, ou mesmo plausível, a sugestão de falha na prestação do serviço bancário, por suposta falta de informações claras e satisfatórias ao cliente, no momento do rompimento do vínculo contratual. Com efeito, a parte autora tinha ciência da existência do débito, já que ela mesmo deu origem à dívida, bem como, da inclusão no sistema do PARCELAMENTO FÁCIL, já que, além de perfeitamente discriminada/detalhada na fatura, arcou com inúmeras parcelas, nos meses subsequentes, antes de ajuizar a presente ação judicial
3. No mais, ao que tudo indica, a parte autora, ora recorrente, não entrou em contato com o BANCO para quitar antecipadamente a dívida, ou, pelo menos, pedir uma renegociação, como era possível, por meio de SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente. Tal situação teria diminuído consideravelmente os encargos financeiros aplicados ao débito (abatimento proporcional). Em todo caso, a cobrança é lícita. Portanto, não há como dar procedência à ação.
4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.